Tribunal: TJDFT
Processo: 0711112-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CAUSA DE AUMENTO. CRIME COMETIDO NA FAIXA DE PEDESTRE. AFASTAMENTO MANTIDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O réu foi condenado por conduzir veículo sob a influência de álcool e atropelar a vítima, quando atravessava a rua, causando-lhe lesões corporais. A causa de aumento relativa à prática do delito sobre faixa de pedestre ou calçada não foi cabalmente comprovada, pois a vítima disse estava atravessando na faixa no momento do atropelamento, o réu disse que ela estava cerca de oito metros depois da faixa, as testemunhas não souberam informar e o local não foi preservado para a realização de perícia.
2. Existindo fundada dúvida quanto à incidência causa de aumento do artigo 302, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, considerando a falta de provas sobre o exato local do delito, não há como imputá-la ao acusado, devendo permanecer incólume a decisão atacada, sob pena de violação ao princípio "in dubio pro reo".
3. Recurso desprovido.